Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703726-67.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M C O CONSTRUTORA LTDA APELADO: PEDREIRA HVB LTDA D E S P A C H O Comprove o apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va